Tribunal: TJSP
Processo: 1028290-69.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de revisão contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor - 1. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada. Cálculo elaborado por meio da ferramenta denominada calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, que não levou em conta a capitalização dos juros, nem o custo efetivo total do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação de revisão contratual – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor - 1. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada. Cálculo elaborado por meio da ferramenta denominada calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, que não levou em conta a capitalização dos juros, nem o custo efetivo total do financiamento. Afastada a alegação de que houve cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa contratada – Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 3. Despesas relativas a registro de gravame e registro de contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços – 4. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028290-69.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RENNAN
MACCARI KLOCK (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1028290-69.2014.8.26.0114
Apelante: Rennan Maccari Klock (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S.A.
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Herivelto Araújo Godoy
Voto no 7848
APELAÇÃO CÍVEL
Contrato bancário
Ação de revisão
contratual Sentença de parcial procedência Inconformismo do
autor - 1. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança
de taxa superior à contratada. Cálculo elaborado por meio da
ferramenta denominada calculadora do cidadão disponibilizada
pelo BACEN, que não levou em conta a capitalização dos juros,
nem o custo efetivo total do financiamento. Afastada a alegação de
que houve cobrança de juros remuneratórios em percentual
superior à taxa contratada
Inexistência de limite legal às
instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano.
Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e
Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não
comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à
média do mercado
2. Capitalização mensal de juros.
Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do
E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada 3. Despesas relativas
a registro de gravame e registro de contrato. Possibilidade de
cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira
que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços 4.
Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso
Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo.
Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do
crédito mutuado Sentença reformada. Sucumbência recíproca
caracterizada Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
3
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 226/235, cujo relatório se adota, que, em ação
revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para reconhecer a abusividade das cobranças das taxas
de Serviços de Terceiros, no valor de R$ 604,08 (seiscentos e quatro reais e
oito centavos), e de Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais), previstas no Contrato de Abertura de Crédito Veículos no
000042924955, devendo o réu restituir ao autor, de forma simples, os valores
pagos a estes títulos com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o efetivo desembolso, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência
mínima do réu, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o valor
corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor a fls. 240/258.
Sustenta, em síntese, que a cobrança de tarifas abusivas não pode ser
repassada ao consumidor, haja vista se tratar de custo inerente à atividade fim
do banco apelado; que as cobranças de tarifas de cadastro, de gravame e de
registro de contrato são abusivas e, por isso, devem ser devolvidas em dobro;
que não houve demonstração do registro do contrato no órgão de trânsito
competente; que o apelado cobrou taxa de juros diversa da pactuada, razão
pela qual as prestações do financiamento devem ser recalculadas utilizando os
juros contratados de 1,86% ao mês, respeitando-se o princípio do pacta sunt
servanda, com devolução em dobro da diferença cobrada indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
4
Insurge-se contra a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual.
Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento das custas de preparo, em razão da concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 261/279), os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Nesse sentido, a alegação do apelante de que houve
cobrança de juros em taxa superior à contratada, com fundamento nos
cálculos que realizou utilizando a ferramenta denominada calculadora do
cidadão disponibilizada pelo BACEN, não pode prevalecer.
Isso porque os cálculos realizados com esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
5
ferramenta não levam em consideração a incidência de IOF nas operações
bancárias, tampouco a capitalização mensal dos juros, nem o custo efetivo
total do financiamento.
Ademais, os juros remuneratórios podem ser
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, porquanto o
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
6
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 1,86% ao mês e 25,17%
ao ano (fl. 167). Esta taxa está em consonância com a prática de mercado em
outubro de 2010, data na qual foi firmado o contrato de empréstimo bancário
entre as partes (fl. 167/169), segundo informações constantes no site do
Banco Central do Brasil referentes aos empréstimos bancários para aquisição
de veículos, no importe de 1,78% ao mês.
Cumpre ressaltar, outrossim, que a abusividade da
taxa de juros remuneratórios somente poder ser reconhecida quando houver
incidência de taxa superior ao dobro da média divulgada pelo Banco Central
do Brasil, o que não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
7
Por isso, não há como acolher a conclusão do
apelante de que houve cobrança de taxa de juros superior à contratada,
tampouco reconhecer sua abusividade.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que esta
é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos celebrados
na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos da Súmula no
539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código
de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.” (STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
outubro de 2010 (fl. 167), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a capitalização
mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da cobrança de taxa
de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para permitir a
cobrança nos termos em que contratada na cédula de crédito bancário, em
observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
8
Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Assim
sendo,
a
capitalização
expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica
do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
9
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE
n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE” (Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011,
Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em
sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento jurisprudencial
posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Ainda, consta na cédula de crédito bancário de
aquisição de veículo automotor que o valor da tarifa de registro de gravame é
de R$ 55,00 e de registro de contrato corresponde a R$ 50,00, conforme se
infere do documento de fl. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
10
Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que os serviços sejam
efetivamente prestados e não haja onerosidade excessiva.
A instituição financeira não comprovou a efetiva
prestação dos serviços de registros de gravame e de contrato, não tendo
juntado nenhuma prova nesse sentido, em desatenção ao disposto no artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento fora consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
11
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(STJ,
REsp.
no
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
j. 28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade das
cláusulas contratuais que estabelecem a cobrança das tarifas de registro de
gravame e contrato.
No mais, foi cobrada tarifa de cadastro no montante
de R$ 550,00 (fl. 167). A legalidade desta tarifa foi reconhecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no Recurso
Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
12
dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação
de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) (...).”
(STJ, REsp. no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013).
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva em
vista do montante total do crédito de R$ 13.962,66. Assim, em conformidade
com o entendimento desta d. Turma Julgadora, impõe-se reduzir o valor da
tarifa de cadastro ao importe de R$ 418,87, isto é, a 3% do valor total do
crédito mutuado.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação de
sentença eventuais valores pagos em excesso pelo autor, a repetição do
indébito operar-se-á de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da
instituição financeira, com juros de mora desde o vencimento da obrigação e
correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no
43 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Diante
disso,
o
recurso
merece
prosperar
parcialmente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de
registro de contrato (R$ 50,00) e de gravame (R$ 55,00), bem como a
limitação do valor da tarifa de cadastro ao importe de R$ 418,87
(quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), determinando-se a
restituição, em favor do autor, de forma simples, com juros de mora desde o
vencimento da obrigação e correção monetária desde a data do efetivo
prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028290-69.2014.8.26.0114 -Voto no 7848
13
Por força da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem, a teor do artigo 86, do Código de Processo
Civil. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três
mil reais e determino que cada parte arque com o pagamento de 50% deste
valor em favor dos patronos da parte adversa, vedada a compensação e
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora